Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711654-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GIOVANNA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GIOVANNA, julgou procedente o pedido inicial para: 1) considerar ter sido a resolução contratual decorrente de inadimplementos da ré e, por conseguinte, indevida a multa aplicada; e 2) condenar a ré a pagar à autora o valor da multa por ela cobrada, com correção monetária a partir da distribuição a ação e juros de mora a partir da citação (ID 51507297). O processo está incluído na pauta de julgamento da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 25/10/2023 e término em 03/11/2023. O apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial que possibilite a realização de sustentação oral por videoconferência (ID 52368290). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. Nos termos do § 4° do referido artigo, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. No caso, o apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para realização de sustentação oral por videoconferência (ID 52368290). O recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. Por outro lado, os advogados possuem domicílio profissional em Brasília, conforme substabelecimento ID 51506705. Assim, a sustentação oral somente será admitida na modalidade presencial; os advogados do apelante devem comparecer na sessão presencial no dia e horário marcado para realizarem a sustentação oral. Desse modo, determino apenas a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. INDEFIRO o pedido de sustentação oral na modalidade telepresencial formulado pelo apelante (ID 52368290). Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator